Tribunal: TJDFT
Processo: 0742323-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742323-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONDON DE ANDRADE PORTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONDON DE ANDRADE PORTO (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., processo n. 0735943-62.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial (ID 171006185 – da origem). Esta relatoria deferiu o pedido liminar (ID 51953631), nos seguintes termos: “Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO A LIMINAR, para determinar o réu/agravado limite os descontos em conta corrente ao máximo de 30% (trinta por cento) do salário líquido depositado.” Compulsando os autos de origem, constata-se que sobreveio sentença de ID 177244282, na qual Sua Excelência a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos. Confira-se: “(...)DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexigibilidade da dívida proveniente dos contratos: no 20150709026, com vencimento em 11.01.2017, no valor de R$20.958,66; no 20150939439, com vencimento em 13.08.2018, no valor de R$32.080,47; e no 20402710100027001, com vencimento em 25.04.2016, no valor de R$7.200,00, em razão da prescrição; b) determinar que a parte requerida se abstenha de cobrar o requerente acerca do referido débito, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva. Em face da sucumbência recíproca, condeno Autora e Réu, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sobrestada a exigibilidade de tais verbas em face do Autor, uma vez que beneficiado pela gratuidade de justiça. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator